Tribunal: TJMT
Processo: 0000058-58.2012.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos do Agravo de Instrumento 0000058-58.2012.8.11.0015
RECORRENTE: ZANKOSKI & CIA LTDA – ME
RECORRIDO: PARATI SA
Vistos, etc.
Os autos retornaram conclusos após ser certificado, sob Id. 42519459, que houve o recolhimento em dobro do preparo recursal.
Ocorre que, já havia sido certificado, sob Id. 42177475, o transcurso do prazo para apresentação do preparo recursal, bem como foi novamente certificado sob Id. 42596961, que o prazo para pagamento se deu em 11/05/2020, e parte realizou o pagamento e o apresentou apenas em 13/05/2020, pelo que, não há razão para alterar a decisão de Id. 42242486, que negou seguimento ao recurso.
Ante o exposto, mantenho a decisão de Id. 42242486 e nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV